Tribunal: TJDFT
Processo: 0756196-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito de serviço de telefonia; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do autor postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente.
2 – Responsabilidade civil. O reconhecimento da responsabilidade civil e a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ausente apontamento nos serviços de proteção ao crédito, a simples cobrança administrativa de débito, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor. O autor fez a portabilidade do telefone móvel 98XXXX230 em 20/07/2018. Na mesma ocasião adquiriu um chip referente ao no 98XXXX227 para operar enquanto se processava a portabilidade. A sentença reconheceu que do valor total de R$ 585,59, exigido pela operadora pelo uso dos serviços, a quantia de R$ 462,24 é indevida, remanescendo R$ 123,35, devido pelo autor. As partes não questionaram esse ponto, pelo que se acha superada a discussão acerca do débito.
3 – Serasa nome limpo. O autor se insurge quanto ao ponto relativo ao pedido de reparação por dano moral por decréscimo na pontuação de crédito no SERASA. O Serasa limpa nome, conforme indica o site respectivo, é uma plataforma de negociação de dívidas existente entre o fornecedor e o consumidor, com base em levantamento pelo CPF do interessado. Não há evidência de que este sistema implique em restrição ao crédito do consumidor. Não obstante a existência da dívida, ainda que de valor inferior, não há indicação no processo de que houve apontamento que pudesse implicar em ofensa aos direitos de personalidade. Restando saldo devedor, cabível apenas a retificação do montante do débito que deve ser feita pelo réu perante o SERASA ou mediante ofício do juízo como medida para alcançar o resultado prático equivalente. Nesse quadro, o pedido de reparação por dano moral é improcedente. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995).
E